Tribunal: TCU
Processo: 016.720/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 158/2009 celebrado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (Processo 08020.010534/2015-11)

Inteiro teor:
Acórdão 3464/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em decorrência da impugnação total das despesas do Convênio 158/2009, firmado com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH-RJ), que teve por objeto a continuação e ampliação do Projeto Mulheres da Paz, no âmbito do Programa de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara , em razão de falhas observadas na execução do Contrato 2/2010, custeado parcialmente com recursos do aludido convênio, julgou irregulares as contas da Fundação Darcy Ribeiro (contratada) e de Benedita Souza da Silva Sampaio (gestora) e condenou-as solidariamente ao ressarcimento do débito apurado e ao pagamento de multas individuais; considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 3587/2024-TCU-Primeira Câmara , acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração opostos pela gestora e, em relação a ela, tornou nulo o Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o Convênio 158/2009, tratado nestes autos, e o Convênio 160/2009, analisado no bojo do TC Processo 039.241/2019-0 , foram executados de forma unificada no Contrato 2/2010; considerando que o Tribunal, no processo acima referido, ao avaliar a execução do Contrato 2/2010, concluiu que os serviços foram prestados regularmente e, mediante o Acórdão 13788/2023-TCU-Primeira Câmara , julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis; considerando que as irregularidades que ensejaram a instauração da TCE tratada no TC Processo 039.241/2019-0 são similares às que ensejaram a instauração desta; considerando que, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente"; considerando que, em pareceres uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público de Contas propõem acolher as alegações de defesa apresentadas por Benedita Souza da Silva Sampaio e julgar suas contas regulares com ressalva; considerando que a Fundação Darcy Ribeiro interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os argumentos analisados nesta oportunidade aproveitam igualmente à entidade; e considerando os princípios da celeridade processual e da racionalidade administrativa: os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) tornar insubsistente o Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) julgar regulares com ressalva as contas da Fundação Darcy Ribeiro e de Benedita Souza da Silva Sampaio e dar-lhes quitação; c) reconhecer a perda de objeto do recurso de reconsideração interposto nos presentes autos pela Fundação Darcy Ribeiro; d) informar o conteúdo desta deliberação Ministério da Justiça e Segurança e às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.720/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedita Souza da Silva Sampaio (XXX.933.347-XX); Fundação Darcy Ribeiro (01.611.780/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lauro Mario Perdigão Schuch (37.500/OAB-RJ), Vitor Hugo Debossam Pereira (177256/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Darcy Ribeiro; Marcos André Ceciliano Menezes (74922/OAB-DF), representando Benedita Souza da Silva Sampaio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.